Tribunal: TJBA
Processo: 8034232-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034232-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO. (ARTS.
155, § 4ºdo CP
).

ALEGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO.
DECISÃO PRECEDIDA DE PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JULGADOR QUE NÃO SE VINCULA AO PEDIDO DO
PARQUET
. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO.
ATO CONSTRITOR FUNDAMENTADO EM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. HISTÓRICO DE RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA. PACIENTE QUE NÃO POSSUI RESIDÊNCIA FIXA NA COMARCA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

TESE DE
OFENSA A
O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
M
ATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. INADEQUAÇÃO COM O RITO DA VIA MANDAMENTAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, apontando como autoridade coatora o MM.
o Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Terra Nova/BA, Dr. Marcelo Lagrota
.

2.
Consta dos fólios que o Paciente foi preso em flagrante em 14/05/2025, em decorrência de suposta prática do delito de furto, na forma prevista no art. 155, caput, do Código Penal, ocorrido na cidade de Terra Nova/BA.

3.
Ab initio
, de acordo com as informações encaminhadas pela indigitada autoridade coatora, extrai-se que, em verdade, o Paciente foi preso em flagrante em 14/05/2025, em decorrência de suposta prática de furto qualificado, na forma prevista no
art. 155, § 4°, III, do Código Penal
, ocorrido na cidade de Terra Nova/BA.

4.
Extrai-se que, na referida data,
uma guarnição da Polícia Militar que fazia rondas na cidade, teria recebido informação via rádio de que uma motocicleta Honda Fan, cor vinho, placa policial NYO7320, havia sido furtada na Rua Sete de Setembro, centro, Conceição do Jacuípe, por um homem, trajado com camiseta e bermuda, que teria se evadido no sentido Alagoinhas/Ba, pela BR-101.

5.Diante disso, a equipe policial teria empreendido diligência até a BR-101, onde alcançaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta com as mesmas características anteriormente informadas e, durante a abordagem, o suspeito teria confessado a prática do delito, com uso de chave “micha”, conduzindo-o à Delegacia.

6.Do exame dos autos do APF nº 8000427-68.2025.8.05.0259, observa-se que
,
denota-se que a indigitada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do Paciente, sob o fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

7.
O Magistrado
a quo
decidiu pela cautelar pessoal máxima, por identificar que o tipo penal a que amoldaria a conduta seria o furto qualificado, na forma do art. 155, §4º do CP, discorrendo, ainda, apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

8.
Assim, como já esclarecido, a decisão do Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a decretação da prisão de ofício configura constrangimento ilegal. Todavia, a decisão em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido – eis que no caso em tela o Parquet pleiteou pela concessão da liberdade provisória – não pode ser considerada como atuação
ex officio
, posto que atua em conformidade com as disposições legais, desde que previamente provocado.

9.
Destarte, constata-se que não há qualquer ilegalidade na decisão primeva que converteu a prisão em flagrante em preventiva, visto que houve prévio requerimento do Ministério Público pugnando pela concessão da liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

10.
Demais disso, o

contexto fático delineado, sem sombra de dúvidas, revela a necessidade de resguardo da ordem pública, sobretudo ao considerar o
histórico de contumácia delitiva do Paciente,
sobretudo quando há histórico de recalcitrância criminosa e notícias do seu envolvimento com o tráfico de drogas, tal como referido no decreto prisional.

11.
Sobressai, ainda, a necessidade de garantia de aplicação da lei penal, considerando que o Paciente sequer reside na comarca e, aparentemente, transita por diversos municípios cometendo delitos.

12.A tese de violação ao princípio da homogeneidade, trazida pela Impetrante não comporta conhecimento.

13.A
dosimetria e o regime de cumprimento da pena eventualmente imposta, somente poderão ser fixados por ocasião da sentença, demandando aprofundado exame de provas o que, evidentemente, refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

14.
A ilustre Procuradoria de Justiça opinou, através do Parecer de id 85195992, subscrito pela Dra.
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis
,
pelo conhecimento e denegação da Ordem.

15.
ORDEM DE HABEAS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8034232-13.2025.8.05.0000
,
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de
CAIQUE RANGEL SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Terra Nova/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer parcialmente do presente
mandamus
e, na parte conhecida, denegar a Ordem
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10